Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700527-31.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISAC ALMEIDA SILVAIMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido LIMINAR, impetrado por ISAC ALMEIDA SILVA em face de ato indigitado coator atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consistente no indeferimento administrativo de redução de carga horária e na consequente declaração de ilicitude na acumulação de cargos públicos, o que obsta a posse do impetrante no cargo de Professor de Educação Básica. Narra o impetrante que logrou aprovação no concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica, especialidade Geografia, regido pelo Edital no 31, de 30 de junho de 2022, tendo sido regularmente nomeado conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal. Informa que já exerce o cargo público efetivo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas no Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (IBRAM), submetido a uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais, cumprida no horário das 15h às 22h. Diante da iminência de sua posse no novo cargo, agendada para o dia 20 de janeiro de 2026, o impetrante protocolou requerimento administrativo solicitando a redução da carga horária do cargo de Professor de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, tencionando exercê-la no turno matutino, de modo a viabilizar a compatibilidade de horários e a acumulação lícita das funções, nos termos do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal. Sustenta o demandante que a autoridade impetrada indeferiu o pleito administrativo em 06 de janeiro de 2026. A fundamentação do ato impugnado, consoante os documentos acostados, estribou-se na premissa de que o certame fora realizado para o regime de 40 (quarenta) horas semanais, conforme edital, e que a redução de carga horária constituiria ato discricionário da Administração Pública, não sendo autorizada no momento da posse. A Comissão Permanente de Acumulação de Cargos (CPAC) declarou a acumulação ilícita em razão da sobreposição de horários, considerando a carga cheia de ambos os vínculos. Inconformado, o impetrante argui a ilegalidade e a abusividade do ato administrativo. Articula que o § 2o do artigo 9o da Lei Distrital no 5.105/2013 assegura a possibilidade de redução da carga horária de quarenta para vinte horas semanais mediante solicitação do servidor. Argumenta que a negativa administrativa fere os princípios da isonomia, da razoabilidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos, criando distinção injustificada entre servidores já empossados, que gozam dessa prerrogativa, e os recém-nomeados. Aduz que a Administração impõe óbice intransponível ao exercício de um direito legitimamente conquistado mediante concurso público, ignorando a possibilidade legal de ajuste de jornada para viabilizar a acumulação constitucionalmente permitida de um cargo técnico com um de professor. Defende a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar. O fumus boni iuris estaria caracterizado pela aprovação no certame e pela previsão legal de redução de jornada na carreira do Magistério Público do Distrito Federal. O periculum in mora residiria na data designada para a posse, prevista para 20 de janeiro de 2026, havendo risco concreto de perda da vaga caso a situação funcional não seja regularizada antes desse marco temporal, o que acarretaria prejuízos irreparáveis à sua trajetória profissional e financeira. Requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado para determinar que a autoridade coatora proceda à sua posse e conceda a redução da carga horária para 20 (vinte) horas semanais, garantindo-se a acumulação dos cargos. No mérito, postula a concessão da segurança para confirmar a nulidade do ato administrativo e reconhecer o direito à posse com a jornada reduzida. A petição inicial veio instruída com documentos comprobatórios, incluindo o ato de nomeação, a declaração da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos atestando a incompatibilidade sob o regime de 40 horas, a negativa da Gerência de Seleção e Provimento quanto à redução de jornada. O preparo foi devidamente recolhido. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, c/c a Lei no 12.016/2009. Nos termos do artigo 1o, da Lei 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Entende-se por direito líquido aquele que decorre de fatos incontroversos, comprováveis de plano, e apto a ser exercido no momento da impetração do mandamus, ou seja, a inicial do Mandado de Segurança deve vir acompanhada de prova suficiente ao convencimento do Julgador. Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 26a Edição, págs. 36/38, assim define direito líquido e certo: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. [...] As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6o, parágrafo único) ou superveniente às informações. [...] O que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante. Na forma da jurisprudência do STJ, "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus" (STJ, RMS 45.989/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2015). No mesmo sentido: AgInt no MS 20.315/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 11/06/2021; MS 21.298/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/10/2018; MS 19.000/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/04/2021. Portanto, o Mandado de Segurança tem como pressupostos o direito líquido e certo do impetrante e a ilegalidade ou abuso de poder do ato impugnado. Ainda, nos termos da Lei 12.016/2009, a liminar poderá ser concedida quando a demonstrada, mediante prova pré-constituída, a violação do direito líquido e certo do impetrante e estiverem satisfeitos os requisitos (artigo 7o, inciso III) do relevante fundamento (fumus boni juris) e do risco de ineficácia da medida (periculum in mora). Cinge-se a controvérsia recursal na interpretação e aplicação do § 2o do artigo 9o da Lei Distrital no 5.105/2013, que estabelece: “2o Fica admitida a redução da carga horária semanal de quarenta para vinte horas, mediante solicitação do servidor, observada a regulamentação da Secretaria de Estado de Educação." O Impetrante interpreta o referido dispositivo como um direito subjetivo à redução da carga horária para viabilizar a acumulação de cargos, argumentando que a recusa administrativa configura um óbice indevido. Alega, outrossim, que a aferição da compatibilidade de horários deve ocorrer em processo administrativo próprio, após a posse, e que a negativa administrativa viola os princípios da isonomia e da acessibilidade aos cargos públicos. A análise preliminar da legislação e da jurisprudência, contudo, aponta para uma compreensão consolidada de que a possibilidade de redução da jornada de trabalho de professor, conquanto prevista em lei, caracteriza-se como um ato administrativo discricionário, sujeito aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública. Com efeito, a jurisprudência é uniforme ao apontar que a previsão legal de "admitida a redução" deve ser interpretada em conjunto com a expressão "observada a regulamentação da Secretaria de Estado de Educação", a qual, via de regra, submete o deferimento ao interesse e à necessidade do serviço público. A análise da Administração sobre a existência de carência de profissionais, a demanda do serviço, a disponibilidade orçamentária e a compatibilidade de horários em concreto são fatores determinantes para a decisão administrativa. Nesse sentido veja-se julgados do col. STJ: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS . COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA.DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . 1. Caso em que a recorrente impetrou mandado de segurança contra ato administrativo, consistente no indeferimento do seu pleito para tomar posse no cargo de Coordenador Pedagógico, após regular aprovação e nomeação no concurso público regido pelo Edital SEPLAG n. 01/2010. O TJBA denegou a segurança ao fundamento de que o alegado direito líquido e certo não ficou demonstrado, diante da ausência de prova de que a impetrante diminuiu a carga horária no cargo estadual que ocupa, nem de que eventual pedido seria deferido . 2. O cargo já ocupado possui carga horária semanal de 40 horas, e a função pretendida também tem carga semanal exclusiva de 40 horas, levando à conclusão de que, pelo menos quanto a esse último, não há como haver redução de jornada. Também não se sabe se haveria impedimento legal de redução, quanto ao primeiro, ou mesmo se haveria sobreposição de jornadas. Dessa forma, como bem pontuou o Ministério Público Federal, mostra-se impossível permitir a posse de aprovado, quando já se sabe, de antemão, que as cargas horárias dos cargos que se quer acumular são incompatíveis e a mera declaração da impetrante comprometendo-se a reduzir sua carga horária, acaso venha a tomar posse, não se encontra apta a revelar a presença de direito líquido e certo .4. Por fim, consoante jurisprudência do STJ, o pedido de redução de carga horária de servidores está afeto à discricionariedade da Administração Pública. Precedente.5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 58761 BA 2018/0245545-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/06/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR . CUMULATIVIDADE DE CARGOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. COMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Havendo expressa previsão editalícia quanto à carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, é legal a prática da Administração ao não se permitir sua cumulatividade com outro cargo, ainda que da carreira de magistério público. 2. É possível a redução da carga horária semanal de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas, mediante solicitação do servidor, nos termos do art . 9o, § 2o da Lei 5.105/2013.Essa possibilidade, contudo, não vincula a Administração, que pode ou não concedê-la, conforme sua discricionariedade. 3 . O edital de concurso público faz lei entre as partes, funcionando como instrumento que vincula tanto a Administração, quanto o candidato que a ele se submete. Assim, havendo cláusula expressa acerca da carga horária do cargo a que se submete o candidato, sua redução não é direito objetivo do aprovado. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no RMS: 73343 DF 2024/0128438-9, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024) No mesmo sentido é a orientação desta Corte de Justiça: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROFESSOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para permitir a posse em segundo cargo público de professor, mediante redução da carga horária de 40 para 20 horas semanais. 1.2. O pedido administrativo havia sido negado pela Administração Pública, sob fundamento de excesso de profissionais na área pretendida e de ausência de direito subjetivo à redução de jornada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública é obrigada a reduzir a jornada de trabalho de 40 para 20 horas semanais, a fim de possibilitar a acumulação de dois cargos de professor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A Constituição admite a acumulação de cargos públicos de professor, desde que haja compatibilidade de horários (CF/1988, art. 37, XVI, “a”). 3.2. A Lei Distrital no 5.105/2013 prevê a possibilidade de jornada de 20 ou 40 horas semanais, mas condiciona a redução de carga horária ao interesse e à necessidade da Administração. 3.3. A redução da jornada não constitui direito subjetivo do servidor, tratando-se de ato discricionário da Administração, insuscetível de controle judicial quando ausente ilegalidade ou afronta a princípios constitucionais. 3.4. A tutela recursal pleiteada não preenche os requisitos do art. 300 do CPC/2015, pois não demonstrada probabilidade do direito nem risco de dano grave. 3.5. Conceder a liminar pretendida esgotaria o objeto da ação, o que é vedado pelo art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Tese de julgamento: “1. A redução da jornada de trabalho de professor de 40 para 20 horas semanais depende do interesse e da necessidade da Administração, não configurando direito subjetivo do servidor. 2. O Poder Judiciário não pode interferir em ato administrativo discricionário quando inexistente ilegalidade ou afronta a princípios constitucionais, à luz do princípio da autocontenção.” _______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI; CPC/2015, art. 300; LC/DF no 840/2011, art. 19, § 1o, II; Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o; Lei Distrital no 5.105/2013, art. 9o, incisos I, II e § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005798, 0718458-61.2024.8.07.0018, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, publicado no DJe: 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 1158131, 0708924-12.2018.8.07.0016, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, publicado no DJe: 05/04/2019; TJDFT, Acórdão 1931123, 0703565-65.2024.8.07.0018, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, publicado no DJe: 14/10/2024. (Acórdão 2041516, 0702256-92.2025.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PRETENSÃO DE CUMULAÇÃO DE CARGOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido de redução de carga horária do cargo de educação básica – educação física. 2. O fato relevante. Sustenta o recorrente, em síntese, que há previsão legal de redução da carga horária de professor, além do interesse público na ocupação de cargos efetivos por servidores qualificados e da razoabilidade na redução pretendida. Argumenta que o ato administrativo que negou o requerimento não foi devidamente motivado, o que gera sua nulidade. Aduz que não há qualquer justificativa plausível para negar o mesmo tratamento conferido a outros servidores, devendo a Administração Pública agir de forma isonômica. Por fim, requer a procedência dos pedidos inaugurais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em determinar se é devida a concessão de redução de carga horária de servidor público integrante da carreira de magistério. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Edital n. 31/2022 que regulamentou o concurso público para provimento de vagas para os cargos das carreiras de magistério público, ao qual deve se submeter o candidato, dispôs no item 4.1 a jornada de trabalho de 40h semanais (ID 71671176, pág. 3), motivo pelo qual foi negado o pedido administrativamente, por se submeter as partes ao disposto no edital normativo. Por sua vez, o art. 19, §1o, inciso II, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 veda a acumulação sem que haja compatibilidade de horário. 5. A Lei Distrital no 5.105/2013, que reestruturou a carreira do Magistério Público do Distrito Federal, contemplou a possibilidade da carga horária de trabalho do servidor da referida carreira fosse estabelecida de 20 (vinte) horas semanais em um turno, ou, de 40 (quarenta) horas semanais em dois turnos (art. 9o, incisos I e II, da Lei Distrital no 5.105/2013). Além disso, a referida lei menciona a possibilidade de redução da carga horária semanal de quarenta para vinte horas semanais, mediante solicitação do servidor, observada a regulamentação da Secretaria de Estado de Educação, respeitados o interesse e a necessidade da Administração(art. 9o, § 2o, da Lei Distrital no 5.105/2013 e arts. 6o a 9o da Portaria no 259/2013 da Secretaria de Estado de Educação). 6. Portanto, considerando que a Administração Pública se submete às disposições legais, a redução da jornada de trabalho pretendida está sujeita ao interesse e à necessidade da Administração Pública, não se tratando de direito subjetivo do servidor público. Nesse contexto, é defeso ao Poder Judiciário interferir nos atos discricionários da Administração Pública, no caso a redução de carga horária, quando inexistente, nos termos depreendidos na espécie, ilegalidade ou afronta a princípios administrativos constitucionais definidos no art. 37, da Constituição Federal. Precedentes: Acórdãos TJDFT 1158131 e 1931123. 7. Ressalte-se que não há comprovação de violação ao princípio da legalidade, uma vez que não existe norma específica que imponha à Administração Pública a obrigação legal de reduzir a carga horária de um ou ambos os cargos em decorrência da aprovação do autor em dois concursos para cargos de 40 horas semanais. Assim, não se identifica fundamento jurídico que exija tal adequação, de modo a viabilizar a posse simultânea em ambos os cargos efetivos. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. Sentença mantida. 9. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor corrigido da causa. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95. ____ Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital n. 840/2011, art. 19, §1o, II; Lei distrital 5.105/2013, art. 9o, I, II e §2o; Portaria SEEDF no 259/2013, arts. 6o ao 9o. Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1158131, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 14.3.19; Acórdão 1931123, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 7.10.2024. (Acórdão 2009487, 0772944-02.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DE TURNO DE TRABALHO. PEDIDO DE REDUÇÃO CARGA HORÁRIA. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que denegou a segurança e resolveu o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. O autor, professor de Educação Básica na SEE/DF, solicitou a redução de carga horária no cargo de Pedagogo-Orientador Educacional de 40h para 20h semanais, no período noturno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de redução de carga horária formulado pelo autor afronta o princípio da legalidade e eficiência, considerando a discricionariedade administrativa e a existência de carências para o cargo de Pedagogo-Orientador Educacional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A redução da carga horária depende do cumprimento das exigências estabelecidas na Portaria 259/2013, além de considerar o interesse e a necessidade da Administração. Trata-se de um ato discricionário do poder público. 4. Não há conveniência na redução da carga laboral e no turno pretendido pelo apelante, conforme consignado pela Administração, que prioriza a atuação dos servidores no turno diurno. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A redução da carga horária e o turno de trabalho devem ser analisados pela Administração Pública em atenção às necessidades do serviço prestado e às exigências das unidades de ensino. 2. Inexistindo direito adquirido do servidor, não cabe ao Judiciário intervir nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração.” Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.105/2013, art. 9o, § 2o; Portaria 259/2013, art. 9o; CPC, art. 487, inciso I. (Acórdão 2002336, 0719027-62.2024.8.07.0018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025.) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CARGA HORÁRIA A SER DESEMPENHADA. REDUÇÃO. PREVISÃO NO EDITAL. I – Caso em exame 1. A ação – Ação anulatória de ato administrativo em que o autor, aprovado e nomeado para o cargo de Professor da Educação Básica do Distrito Federal busca a posse no cargo para o desempenho de carga horária de 20 horas semanais. 2. Decisões anteriores – a sentença julgou improcedente o pedido do autor. II – Questões em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a possibilidade de impor à Administração Pública a posse de candidato aprovado para o cargo de Professor de Educação Básica do Distrito Federal para o desempenho de carga horária de 20 horas semanais. 4. Legislação - A relação jurídica é de direito administrativo, relativa à carga horária do Magistério Público do Distrito Federal, regida pela Lei Distrital no 5.105/2013. III – Razões de decidir 5. A definição da carga horária a ser desempenhada por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Professor da Educação Básica do Distrito Federal é atribuição da Administração Pública, observada sua conveniência e oportunidade. 6. Ao Poder Judiciário não é possível adentrar na análise do mérito do ato administrativo. 7. Não há ilegalidade na conduta da Administração Pública que exige o desempenho de carga horária semanal de 40 horas para o candidato nomeado para o cargo de Professor de Educação Básica porque essa carga horária está prevista na Lei que rege a carreira, no edital que regulamentou o certame, e eventual redução demanda a conveniência e oportunidade do Poder Público. IV – Dispositivo 8. Recurso conhecido. Apelação desprovida. (Acórdão 1938093, 0708186-08.2024.8.07.0018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. LEI 5.105/13. PORTARIA 259/13. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Narra o recorrente ser professor efetivo de educação básica, com carga horária semanal de 40 horas, e também ocupar cargo de professor temporário, com carga de 20 horas semanais. Afirma ter sido aprovado em novo concurso efetivo de 40 horas semanais, fazendo jus à redução da carga horária para 20 horas, nos termos do art. 9o da Lei Distrital no 5.105/2013. Aduz que a redução não trará prejuízo à Administração Pública, já que trabalha como temporário nas condições pretendidas. Alega que desde 2010 não há concurso para cargo efetivo com carga horária de 20 horas semanais e que a Secretaria de Educação condiciona sua nomeação ao preenchimento de uma carência de 40 horas semanais. 2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63515587) e com preparo regular (ID 63515588 - Pág. 1 a 4). Foram apresentadas contrarrazões (ID 63515590). 3. A Lei Distrital n.o 5.105/2013 dispõe em seu art. 9o, § 2o, que “fica admitida a redução da carga horária semanal de quarenta para vinte horas, mediante solicitação do servidor, observada a regulamentação da Secretaria de Estado de Educação.” 4. A regulamentação está prevista no art. 6o da Portaria no 259/2013, segundo o qual “a redução da carga horária de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais de trabalho poderá ocorrer em qualquer época do ano, mediante: I - opção do servidor, por meio de requerimento, contendo a devida justificativa, devendo o solicitante aguardar a resposta no exercício da atual jornada de trabalho; II - informação da unidade de exercício, bem como da respectiva Gerência Regional de Gestão de Pessoa se haverá ou não necessidade de substituto.” 5. Pelo conteúdo do ato normativo, é possível perceber que não se trata de um direito subjetivo do solicitante, porquanto este deve aguardar a resposta, que depende da necessidade ou não de substituto. Ademais, o art. 9o da citada portaria prevê que “a concessão da redução de carga horária fica condicionada ao cumprimento dos requisitos dispostos nesta Portaria, bem como à autorização do agente público competente, respeitados o interesse e a necessidade da Administração e a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal do ato de homologação da opção do servidor pelo regime de 20 (vinte) horas semanais de trabalho.” 6. Não há, portanto, dever de concessão da redução de carga horária, sendo certo que, ao lançar novo certame com previsão de carga horária de 40 horas semanais, a Administração Pública deixou claro seu interesse e necessidade de profissionais que cumpram o período estabelecido. 7. Dessa forma, em se tratando de mérito administrativo e não havendo direito subjetivo do recorrente, não há como impor a nomeação nos termos requeridos pelo autor, porquanto não cabe ao Judiciário interferir na discricionariedade da Administração Pública. Neste sentido: Acórdão 1142544, 07378267220188070016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor atualizado da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1931123, 0703565-65.2024.8.07.0018, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.) MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO. EDITAL No 31/2022-SEE/DF. ARPOVAÇÃO DE CANDIDATO EM CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – “DIREITO”. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO PARA ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Em que pese o requerimento de redução de carga horária, ora vergastado pelo impetrante, tenha sido indeferido expressamente pela Subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação, a pretensão mandamental abrange, diante da aprovação do impetrante em concurso público, o pedido de posse no cargo, atribuição que o Governador do Distrito Federal, por delegação, concedeu às autoridades máximas dos órgãos da Administração do Distrito Federal no âmbito de sua estrutura hierárquica (Decreto no 39.133/2018, art. 1o, inciso I). Dessa maneira, observando-se que a pretensão mandamental aviada compreende pedido de posse no cargo público, é admissível a impetração do mandamus contra a Secretária de Estado de Educação, nos termos da jurisprudência de ambas as Câmaras Cíveis deste Tribunal. 2. A Lei Distrital no 5.105/2013, que reestruturou a carreira do Magistério Público do Distrito Federal, contemplou a possibilidade de que a carga horária de trabalho do servidor da referida carreira seja de 20 (vinte) horas semanais em um turno ou de 40 (quarenta) horas semanais em dois turnos (art. 9o, incisos I e II, da Lei Distrital no 5.105/2013). Além disso, a referida lei menciona a possibilidade de redução da carga horária semanal de quarenta para vinte horas semanais, mediante solicitação do servidor, observada a regulamentação da Secretaria de Estado de Educação (art. 9o, § 2o, da Lei Distrital no 5.105/2013 e arts. 6o a 9o da Portaria no 259/2013 da Secretaria de Estado de Educação). 3. A despeito da legislação aplicável, a jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a pretensão de reduzir a jornada de trabalho de professor está sujeita ao poder discricionário da Administração Pública. Na espécie, o instrumento convocatório do concurso público conteve previsão expressa de que a jornada de trabalho prevista para o cargo vindicado é de 40 (quarenta) horas semanais, bem como houve inequívoca orientação da Secretaria de Estado de Educação aos candidatos aprovados no certame de que não seria autorizada a redução de carga horária em virtude das nomeações, com o intuito de não desfalcar o serviço público educacional prestado diante da carência verificada nos quadros de servidores para atendimento às demandas das unidades escolares. A referida quadra fática permite concluir pela ausência de direito subjetivo do impetrante à posse no cargo com carga horária reduzida, pois não compete ao Poder Judiciário substituir os critérios e políticas eleitas pelo administrador público para, no âmbito dos concursos públicos vindouros, possibilitar a supressão das carências que se afiguram como fato notório na prestação do serviço público de educação no âmbito distrital. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Segurança denegada. (Acórdão 1830730, 0701639-06.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024.) No caso concreto, o Impetrante se vinculou a um edital que previa expressamente a carga horária de 40 horas semanais. O indeferimento administrativo, por sua vez, apresentou motivação que se alinha com a discricionariedade reconhecida pela jurisprudência, aduzindo a sobreposição de horários e a ausência de interesse público na redução pretendida. A invocação de princípios como a isonomia, embora relevantes, não elide a fundamentação administrativa quando esta se mostra amparada pela legalidade e pelos critérios de conveniência e oportunidade, sem a presença de elementos que evidenciem ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Embora a iminência da posse configure, em tese, o periculum in mora, este elemento, de forma isolada, não se revela suficiente para a concessão da medida liminar quando a probabilidade do direito (fumus boni iuris) não se encontra demonstrada de modo robusto. A análise da prima facie indica que o ato administrativo impugnado, no atual estágio processual, não se mostra eivado de ilegalidade manifesta que justifique a intervenção do Poder Judiciário em sede de cognição sumária, dada a prevalência do entendimento sobre a discricionariedade da Administração. DISPOSITIVO Diante do exposto, e em sede de cognição sumária, verifico a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, razão pela qual, com fundamento no artigo 7o, inciso III, da Lei no, e em consonância com a jurisprudência predominante deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, INDEFIRO O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. Notifique-se a SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que entenderem pertinentes, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Dê-se ciência do feito à Procuradoria do Distrito Federal (art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009). Após as informações, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação, nos termos do artigo 12 da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital